Tribunal: TJMT
Processo: 1031054-81.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031054-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), JULIANO SILVA FERREIRA - CPF: 032.845.441-94 (PACIENTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BRUNO HENRIQUE VITORINO FORNAZIER - CPF: 111.800.186-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – POSSÍVEL LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SITUAÇÃO EVIDENCIADA PELAS NUANCES DO CASO –

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foram apreendidas expressiva quantidade de drogas, além de indicativos do envolvimento do paciente com organização criminosa.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Juliano Silva Ferreira
, apontando como autoridade coatora a juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante na data de 10.12.2023, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33, Lei n. 11.343/06].

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão provisória, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário no recesso forense – Id. 196854172.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 196858172.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id.

197700664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante aponta a suposta ocorrência de constrangimento ilegal da medida de prisão imposta ao paciente, ao argumento da ausência dos requisitos disciplinados no art. 312 do CPP; presença de predicados pessoais favoráveis, a exemplo da residência fixa, primariedade e trabalho lícito, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

Sem razão, contudo
.

Para melhor compreensão dos fatos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, transcrevo a narrativa, rica em detalhes, trazida pelo juízo
a quo
nas informações:

“
Trata-se de comunicação da prisão em flagrante delito de Juliano Silva Ferreira, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O acusado foi preso em flagrante delito na data de 10/12/2023 após ter, em tese, praticado o crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006.

Ademais, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante nº 1041112-37.2023.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Criminal desta Comarca, o investigado Bruno Henrique Vitorino Fornazier, preso em 06/12/2023 enquanto transportava entorpecente no trajeto Belo Horizonte/MG para Cuiabá-MT declarou que entregaria a substância ao autuado Juliano Silva, a quem atribuiu a propriedade da droga.

Após, foi determinada pela MMª Juíza Titular da 5ª Vara Criminal Ação Controlada referente ao Flagrante 2023.0104414 – PF/ROO/MT, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes da operação de tráfico e distribuição de drogas (ID. 136593242).

Em seguida, foi encartado aos autos relatório parcial circunstanciado da operação, dando conta que o Bruno e sua companheira Jakeline foram buscados na Rodoviária do Coxipó por Rafael Clemente Ferreira, irmão de Juliano Silva Ferreira, e levados até a residência onde o mesmo se encontrava.

Na residência, foram localizados entorpecentes e os seguintes objetos apreendidos:

1- IPHONE 12 PRO AZUL (JULIANO) SENHA: 300590 IMEI 354121931987248 E IMEI 2: 354121931870659;

2- CELULAR MIUI GLOBAL AZUL CLARO (JULIANO) IMEI 1: 863164060824505 E IMEI 2: 863164060824513;

3- CELULAR REDMI AZUL (JULIANO) MODELO 2201117TG; 4- CELULAR GALAXY (REGINALDO) IMEI 1 359232097726000 E IMEI 2 359233097726008;

5- CELULAR REDMI A2 (REGINALDO) IMEI 1 861915062499725 E IMEI 2 2861915062499733;

6- CORRENTE DOURADA SÍMBOLO “JF”;

7- PULSIERA DOURADA;

8- 02 (DOIS) TABLETES DE SUSTÂNCIA SIMILAR A PASTA BASE DE

COCAÍNA.

Ao ser interrogado, o acusado permaneceu em silêncio.

Durante a audiência de custódia, realizada pelo magistrado plantonista em 10/12/2023, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e decretação da prisão preventiva.

A combativa defesa, por sua vez, formulou requerimento oral, pugnando pela concessão da liberdade provisória, mediante imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Naquela oportunidade, o magistrado plantonista proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente, em consonância com o parecer ministerial, fundamentando nos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, notadamente, em razão da necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a instrução processual.

Consignou-se, ainda, que os acusados foram autuados após fiscalização em um ônibus de transporte de passageiros com trajeto interestadual, sendo localizada no interior do veículo uma porção significativa de cocaína, sendo 02 (dois) tabletes que totalizaram uma quantia de 1,924g (um mil, novecentos e vinte e quatro gramas).

Registre-se, por oportuno que, a segregação cautelar do indiciado fundamentou-se na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Além disso, para impedir a reiteração delitiva do paciente, considerando a hipótese de que a mercancia de drogas praticada por ele esteja ligada à facção criminosa Comando Vermelho (Id. 136597189
) ” – Id. 196858172.

A prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria [CPP, art. 312].

No caso, segundo se infere, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que pode ser extraído dos elementos colhidos até o presente momento, em especial, a delação do coindiciado, boletim de ocorrência, termo de apreensão e relatório sobre os desdobramentos da ação controlada – Id. 196823175, p. 48.

Ademais, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois fora apreendida expressiva quantidade de entorpecente –
1,924g [um mil, novecentos e vinte e quatro gramas] de cocaína
.

Além disso, há indicativos de que o paciente possa atuar em prol de organização criminosa no comércio espúrio de droga.

Tal cenário denota, em concreto, a necessidade do cárcere, dada a periculosidade do agente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação da atividade criminosa, conforme reiterados precedentes dos Tribunais Pátrios.

Consigne-se, ainda, ser inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da paciente.

Além disso, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do STJ [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/4/2018].

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024